Tribunal: TJES
Processo: 0052948-58.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052948-58.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FRANCISCO DOGLAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO

Nº
0052948-58.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL
(198)

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
: FRANCISCO DOGLAS DE ALMEIDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência deste eg. TJES e do c. STJ, é incabível a condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do pagamento do débito,
antes da citação válida
.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO

Nº
0052948-58.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL
(198)

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
: FRANCISCO DOGLAS DE ALMEIDA

RELATOR
A
:

DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, insurge-se o município apelante em face da r. sentença de origem, que julgou extinta a execução fiscal, em virtude do pagamento extrajudicial do crédito tributário (art. 924, II, CPC), deixando de condenar o executado nos ônus sucumbenciais, uma vez que não fora citado.

Sustenta o apelante que, ainda que não efetivada a citação do executado, reponta cabível a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude do princípio da causalidade.

A
r.
s
entença
não
merece
reforma.

Iss
o porque, em primeiro lugar,
não tendo
havido a triangularização da relação jurídica processual, por meio da citação do executado
,
não se faz possível reconhecê-lo como parte vencida,
sendo este pressuposto inerente à condenação nos ônus sucumbenciais, por força do disposto no art. 85 do CPC.

Art. 85. A sentença
condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCIDA NA LIDE –INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE EM FORNECER O ENDEREÇO CORRETO – ACORDO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLOU HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Nas hipóteses em que sequer há a triangularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos, é impossível condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa
. 2.
A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados
. 3.
Subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, inadmissível impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação
. 4.
É incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado, inexiste parte vencida na lide, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC
.
(...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002752-22.2019.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/02/2023)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido, ainda que já ajuizada a execução fiscal. Precedentes do STJ
. 2.
A citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil
. 3. Não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais. 4. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido.
(
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004228-95.2019.8.08.0024,
Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/
04
/2023
)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL MAS ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da mais recente orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios em execuções fiscais quando a quitação voluntária do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) mas anterior à citação
.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001777-24.2016.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. ART. 39, LEI N. 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme farta jurisprudência do eg. TJES, a norma prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais remanescentes no âmbito da execução fiscal. 2.

A citação válida da parte ré, ato que aperfeiçoa a relação jurídico-processual, é conditio sine qua non para fins de imposição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005018-28.2015.8.08.0050, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/04/2023)

Confira-se,
no mesmo sentido, a
jurisprudência
d
a 2ª Turma do
c. STJ
:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Município de Itajaí interpôs recurso especial com o objetivo de afastar condenação em honorários advocatícios fixada no primeiro grau de jurisdição e mantida pelo Tribunal de origem. 2.
No caso concreto, o pagamento ocorreu após o ajuizamento, mas em momento anterior à citação em execução fiscal
. 3.
Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes
.
4. A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. O entendimento foi uniformizado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial n. 1.927.469/PE 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.915.735/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 3/11/2021)

Ademais, conquanto a demanda se considere proposta quando do protocolo da petição inicial, só produz efeitos ao réu depois de sua citação válida (art. 312 do CPC), sendo esta um marco para a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que compõe o polo passivo da demanda, consoante entendimento desta c. 4ª Câmara Cível (Apelação Cível nº 5004228-95.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Data: 21/04/2023).

Não bastasse isso,
a conclusão exarada na r. sentença apelada
é reforçada pel
o
próprio
regime sucumbencial estabelecido na
L
ei de
E
xecuç
ão Fiscal
(Lei nº 6.830/80), segundo
a
qual “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” (art. 26).

A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS FIRMADOS NO TERMO DE PARCELAMENTO. DÍVIDA NÃO QUITADA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
3)

Nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser “incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
”
(STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).
(...)
(
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000929-18.2016.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
Data: 18/02/2022)

Assim, sem desconhecer a existência de divergência jurisprudencial no âmbito deste eg. TJES e do c. STJ, entendemos que deva prevalecer a orientação no sentido de ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito, pelos motivos acima apontados.

Inclusive,
porque
tal
conclusão
é a q
ue
mais bem
concretiza o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório
(art. 5º, LIV e LV, da CF c/c art. 1º, 9º e 10, do CPC)
, na medida em que
se afigura inadmissível
impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento
formal
do feito,
notadamente em casos como o presente, em que o apelante tão somente requer a fixação da verba sucumbencial, não formulando,
em sede recursal,
pedido subsidiário de abertura do contraditório ao executado
(
Apelação Cível nº 5000955-74.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível,
Data: 16/12/2021)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.